Tribunal: TJSP
Processo: 0000251-92.2015.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embriaguez ao volante – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – entretanto reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, questão preliminar ao mérito e que deve ser reconhecida de ofício pelo Poder Jurisdicional do Estado – matéria de ordem pública e que não gera nem mau antecedente e nem reincidência.